Tribunal: TJPA
Processo: 0808016-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808016-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ADRIANO ROCHA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, IV e IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Para ser considerado injustificado o excesso de prazo na custódia preventiva, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do poder judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar a revogação da segregação cautelar.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Joaquim José de Freitas Neto, Ivonaldo C. Lope Júnior e Alex Viana do Nascimento, em favor do nacional JOÃO ADRIANO ROCHA DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 05/07/2021, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, VI, do CPB, autos do Processo nº 0800335-82.2021.8.14.0131.

Sustentam excesso de prazo e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, e naquela que negou a revogação.

Ao final, requerem a concessão da medida liminar para substituir a custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 9791209, indeferi a liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9821863, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9918448.

Na Id 9966531, houve pedido de retirada de pauta do
writ
da 40ª Sessão Virtual, em razão de sustentação oral no julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO ADRIANO ROCHA DA SILVA, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 121, §2º, II, IV e VI, do CPB, sob a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Extrai-se dos documentos trazidos com a impetração, que o paciente, por motivo fútil e sem dar qualquer chance de defesa à vítima, desferiu golpe de faca em sua companheira EDILEUSA MOURA SABOIA, causando-lhe lesão que a levaram a óbito dias após a sua internação no hospital público, fato ocorrido no dia 05/07/2021.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, Id 9784019, fundamentada nos seguintes termos:

“A medida constritiva de liberdade se impõem como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado, cuja gravidade em concreto se verifica pelo modo como ocorreu o fato delituoso, sendo a vítima companheira do flagranteado, estando a vítima em estado grave conforme informado nos autos, do que conclui que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, ao menos neste momento”. <sic>

A fundamentação proferida na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, Id 9784024, consigna que:

“No presente caso, segundo consta na decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 29226729) esta se fundamentou na existência de indícios de autoria e materialidade, consubstanciando a liberdade do investigado risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos atos perpetrados. Desta feita, considerando o contexto em que teriam se desenvolvido os fatos, notadamente, o
modus operandi do crime
, bem como o fato de que ainda faltam serem ouvidas como testemunhas a filha da vítima e a pessoa que presenciou o crime, entendo que subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, não havendo nos autos qualquer elemento novo que leve à revogação da prisão preventiva. Dito isso,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
de JOÃO ADRIANO ROCHA DA SILVA”. <sic>

Data venia
, ambas as decisões encontram-se fundamentadas em elementos concretos, extraídos dos autos, fazendo constar a gravidade concreta do delito cometido pelo paciente, que, de forma covarde, desferiu golpe com faca em sua companheira, provocando lesões que causaram-lhe a morte.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, já que se trata de tentativa de feminicídio perpetrado com grande violência, pois o réu desferiu golpes de tesoura que atingiram a região escapular e infra escapular esquerda e região cervical posterior da vítima. Ainda, como o ressaltado no decreto preventivo, o delito foi perpetrado na presença das filhas da ofendida, menores de idade, o que torna a conduta ainda mais grave.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Por certo, evidenciada a necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, sendo tal conclusão corroborada pela reincidência do réu e pelos seus maus antecedentes, já que ele ostenta, inclusive, condenação por lesão corporal praticada no âmbito doméstico, nada permite, no momento, concluir pela suficiência das medidas cautelar do art. 319 do CPP.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 725.328/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)”.

Por outra, o alegado excesso de prazo não se mostra evidente, levando-se em conta que o feito está com tramitação regular, conforme cronologia exposta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
na Id 9821863, não se detectando qualquer exagero no tempo que perdura a prisão cautelar do paciente, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5.
In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”. – grifo nosso –

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 06/07/2022